Tribunal: TJDFT
Processo: 0739731-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO DE VISITA. COMPANHEIRA QUE CUMPRE PENA EM REGIME ABERTO. ART 41, X, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. NÃO ABSOLUTO. ART. 6o DA PORTARIA 08/2016. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal assegura ao sentenciado o direito de receber visita do cônjuge, do companheiro, de parente e amigos em dias determinados, tendo como objetivo a ressocialização do encarcerado e a manutenção dos laços familiares.
2. No entanto, o parágrafo único do mesmo dispositivo legal dispõe não ser referido direito absoluto ou irrestrito, haja vista a possibilidade de sua suspensão ou restrição por decisão fundamentada, ante as circunstâncias do caso concreto.
3. Nos termos do art. 6o da Portaria n.o 8/2016, editada pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, há vedação expressa ao ingresso para visitação daqueles que estiverem cumprindo pena em regime carcerário aberto. Correta, portanto, a decisão judicial que indeferiu o direito de visita da companheira ao apenado, visto que se encontra atualmente em cumprimento de pena em regime aberto.
4. Recurso conhecido e desprovido.